Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. Danos morais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. A negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas causa dor e aflição capaz de atingir a esfera dos direitos da personalidade da segurada. Cabível, pois, indenização por danos morais. 2 – Honorários advocatícios. Em face do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a condenação, os honorários são calculados sobre o valor da causa, que deve contemplar todos os pedidos (art. 292 do CPC). O valor da causa, adequadamente fixado, contempla os pedidos de condenação em pagamento de quantia certa por danos morais e de obrigação de fazer. Ademais, não foi impugnado, de modo que serve de base para o cálculo dos honorários. Em virtude da procedência total dos pedidos, alcançada com o recurso, arcará integralmente com a sucumbência.3 – Apelação conhecida e provida.
(f/va)